Tribunal: STF
Processo: HC 68722
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
-  Habeas  corpus:  competência  do  Superior  Tribunal   de
Justiça: coação imputavel a Desembargador do Tribunal de  Justiça  de
Estado: demora no julgamento  de  recurso  do  paciente:  precedentes
(Plenário: HC 67.854; 1. Turma: HHCC 67.933, 67.990; 2.  Turma:  HHCC
67.920, 68.045).
         Não compete ao STF, mas sim ao STJ (CF, art. 105,  I,  c)  o
conhecimento originario de pedido de  habeas  corpus  contra  ato  ou
omissão individual de Desembargador: até  o  pedido  de  inclusão  em
pauta, a demora no  julgamento  de  recurso  e  coação  imputavel  ao
Relator ou Revisor do feito, não, ao Tribunal.::